Tribunal: TJPA
Processo: 0012815-08.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012815-08.2018.8.14.0107

APELANTE: ANEZITA DA SILVA FERREIRA

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012815-08.2018.814.0107

APELANTE: ANEZITA DA SILVA FERREIRA

APELADO:
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APOSENTADA –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELA ANUÊNCIA TÁCITA TEMPORAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

1.

Dos autos, consta
contrato de empréstimo, autorização de consignação ou retenção de empréstimo pessoal nos benefícios previdenciário (ID nº 13117203) e comprovante de TED (ID nº 13117192 – Pg. 02, com data de liberação em 23.11.2012,), vinculado ao CPF da Sra. Anezita da Silva Ferreira, de número 574.186.592-53; 2.
Parte autora que ajuizou a demanda somente 06 (seis) anos após receber o crédito em sua conta (ID nº
13117192).

3.
Anuência tácita da parte autora em relação ao negócio jurídico. 4.
Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012815-08.2018.814.0107

APELANTE: ANEZITA DA SILVA FERREIRA

APELADO:
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANEZITA DA SILVA FERREIRA
inconformada com a Sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu que, nos autos da Ação Declaratória de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. JULGOU

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em sede de alegações exordiais a autora afirmou possuir como única fonte de renda o benefício previdenciário de aposentadoria e ao perceber que os seus ganhos não alcançavam o valor integral constatou a existência de descontos mensais à título de empréstimo consignado vinculado ao contrato de nº 011206288 no valor de R$ 5.031,98 (cinco mil e trinta e um reais e noventa e oito centavos), dividido em 58 (cinquenta e oito) parcelas, cada uma no
quantum
de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais).

Aduziu que foram descontadas indevidamente 43 (quarenta e três) parcelas por um empréstimo que foi realizado de forma fraudulenta e que lhe tem gerado sérios prejuízos, pois o benefício é sua única fonte de renda.

Pleiteou, assim:
(i)
concessão

da gratuidade de justiça;
(ii)
inversão do ônus da prova;
(iii)
concessão da tutela de urgência para suspender os descontos no benefício referente ao contrato de número 011206288 no valor de R$ 5.031, 98 (cinco mil e trinta e um reais e noventa e oito centavos);
(iv)
a procedência da ação para que seja declarada a inexistência da relação contratual entre as partes referente ao contrato de número 011206288 no valor de R$ 5.031,98, uma vez que jamais foi contratado pela parte requerente;
(v)
devolução em dobro, com juros e correção, desde a data do evento danoso, dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora;
(vi)
condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
(vii)
condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 20% do valor total condenatório.

Em decisão de ID nº 13117176 o M.M. Juízo primevo ordenou a emenda da inicial, oportunizando a juntada aos autos dos extratos da conta bancária da autora, no período de 02 (dois) meses anteriores e dois meses posteriores ao primeiro desconto apontados como indevidos, sob pena de indeferimento da inicial.

Após manifestação da requerente, foi proferida decisão interlocutória para os fins de
(i)
receber a petição inicial;
(ii)
deferir o pedido de inversão do ônus da prova;
(iii)

deferir o pedido de justiça gratuita
;
(iv)
ordenar a citação da parte requerida, nos termos do art. 335 do CPC.

O feito seguiu trâmite regular até a prolatação da sentença (ID nº 13117371) consignando entendimento pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a autora, ANEZITA DA SILVA FERREIRA, interpôs Recurso de Apelação (ID. nº 13117375).

Perante esta instância recursal, a peça apelatória trouxe como argumento nuclear a falsificação da assinatura da apelante e inexistência de prova de pagamento ou transferência do valor do empréstimo.

Tendo por base os pontos norteadores em destaque, a apelante requereu:

(i)

O Recebimento no duplo efeito (devolutivo e suspensivo) e Processamento do presente RECURSO DE APELAÇÃO, com a manutenção dos benefícios da Justiça Gratuita;

(ii)

No mérito, seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeira instância, dando-se total procedência aos pedidos da inicial, em consonância com o Tema 1061 do STJ no Recurso Repetitivo nº. REsp. 1846649/MA, eis que não restou cabalmente comprovada pelo apelado a legitimidade da contratação, no sentido de que:

a) Seja declarada inexistência de relação contratual entre as partes referente ao contrato impugnado;

b) Seja determinada a devolução em dobro com correção e juros legais, desde a data do evento danoso, dos valores descontados indevidamente do benefício da parte Autora, cujo valor total devido deverá ser liquidado ao final;

c) A condenação da Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela parte Recorrente, em razão da privação de seu benefício por força de um contrato que jamais contraiu, bem como pelo grave abalo emocional e situação de nervosismo causada pela ausência de cautela do Réu em sua responsabilidade objetiva, conforme se vê em julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos similares;

d) A condenação da Recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios nos termos em 20% do valor total condenatório;

e) A reforma da sentença com a exclusão da condenação da parte autora em litigância de má-fé;

f) Pelo princípio da eventualidade, “Data Vênia” mesmo em desconformidade com o ordenamento vigente, caso este Egrégio Tribunal entenda pela manutenção da sentença quanto a improcedência dos pedidos da inicial, pugna seja excluído o valor da condenação em litigância de má-fé, ou em última hipótese seja reduzido ao patamar mínimo legal previsto; e seja suspensa a exigibilidade dos honorários arbitrados em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao Apelante.

Em sede de contrarrazões (ID nº 13117376), a parte apelada defendeu, em síntese, o acerto do entendimento constante na sentença e a legalidade da contratação do empréstimo celebrado entre as partes.

Consta no bojo da contraminuta a imagem do comprovante de transferência bancária realizada no dia 17.12.2020, às 13:03 em nome da Sra. Anezita da Silva Ferreira, seguido de argumentação firmando a inexistência de vício de vontade quanto à contratação de empréstimo que, além de conter a assinatura e anuência, foi validado através da juntada pela apelante de cópia de seus documentos pessoais e comprovante de residência, elementos sem os quais alega que a avença não poderia ter sido concretizada.

REQUER, ao final a manutenção da decisão prolatada pelo Juízo de piso e, consequentemente, o desprovimento do recurso interposto pela parte apelante.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se o objeto recursal na negativa de reconhecimento da contratação do empréstimo consignado previsto no contrato nº
011206288, fato gerador de
indenização por danos morais nos moldes requeridos na exordial.

A
nalisando o caso, é importante sopesar que, uma vez alegada a não celebração do contrato e comprovado os descontos efetuados, recai sobre a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC, senão veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, observa-se que a instituição financeira, ao apresentar contestação, juntou o contrato de empréstimo, autorização de consignação ou retenção de empréstimo pessoal nos benefícios previdenciário (ID nº 13117203) e comprovante de TED (ID nº 13117192 – Pg. 02, datado de 17.12.2020, às 13h03, vinculado ao CPF da Sra. Anezita da Silva Ferreira, de número 574.186.592-53.

Nessa senda, ainda que haja questionamento acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato, ressaltando-se a divergência, a alegada fraude não detém o condão de desconstituir o recebimento dos valores disponibilizados na conta bancária da apelante, Banco 237 (Bradesco), Agência 2567, conta nº 0000070414-7, no valor de R$ 5.031,98 (cinco mil e trinta e um reais e noventa e oito centavos) – ID nº 13117192/ Pg. 02.

Dessa sorte, resta comprovado que a autorização de consignação ou retenção de empréstimo pessoal fora assinada em 23.11.2012 e a parte autora somente ajuizou a demanda 06 (seis) anos depois, em agosto de 2018 (ID nº 13117192).

Nesse contexto, não se pode olvidar que no presente caso prevalece a materialização da anuência tácita da parte autora em relação ao negócio jurídico, eis que, no mesmo dia 23.11.2012, foi creditado o valor de R$ 5.125,14 (cinco mil, cento e vinte e cinco reais e quatorze centavos) em sua conta bancária do Banco Bradesco, momento a partir do qual passaram a ser descontadas parcelas sobre o benefício previdenciário por 71 (setenta e um) meses, sem qualquer oposição.

Dessa feita, apenas por uma questão de raciocínio lógico-jurídico, ainda que se admitisse que a contratação não tenha sido efetivada com a anuência da apelante, tal vício,
ipso facto,
restaria superado pela ratificação do empréstimo, consubstanciada pelo recebimento do recurso financeiro, uma vez que, mesmo ciente do saldo a maior em sua conta bancária a partir do dia 23.11.2012 e do recebimento a menor do benefício previdenciário, a demandante não se utilizou, em curto espaço de tempo, dos instrumentos legais, administrativos ou jurisdicionais, a fim de desconstituir a situação consolidada.

A perfectibilização contratual do empréstimo consignado, ocorreu, portanto, pelo longo período em que a parte autora anuiu tacitamente com os descontos. Assim, inegável a convalidação pelo decurso do tempo, ante a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum próprio).

Destarte, afigurando-se perfeito o
negócio

jurídico
, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da
regularidade
dos descontos em discussão, não se verificando, lastro para a ocorrência de dano moral e repetição do indébito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a
sentença objurgada em todos os seus termos,
frente à consolidação temporal do negócio jurídico na espécie, cabalmente demonstrada nos autos.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 23/05/2023